Tribunal: TJMT
Processo: 1017062-71.2016.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017062-71.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (EMBARGADO), BRUNO LEMOS GUERRA - CPF: 047.912.616-07 (ADVOGADO), JANAINA VAZ DA COSTA - CPF: 010.842.626-22 (ADVOGADO), LILIAN VIDAL SILVA ZAPPULLA - CPF: 029.083.746-41 (ADVOGADO), PAULO RAMIZ LASMAR - CPF: 510.280.856-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGADO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão que deu provimento ao recurso de apelação cível do embargado,

reformando a sentença e julgando procedente o pedido inicial.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão é verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição ou obscuridade, especialmente quanto à análise completa da alegada violação do direito à informação do consumidor sobre a cobrança da taxa de corretagem.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

IV. Dispositivo e tese

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado”.

_____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
Nenhuma citada explicitamente.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo embargado, reformando a sentença e julgando procedente o pedido inicial.

O embargante sustenta que o acórdão apresenta omissão, argumentando que a decisão administrativa do PROCON não foi examinada em sua integralidade, sobretudo quanto à suposta violação ao direito à informação do consumidor sobre a cobrança de corretagem. Aduz que o reconhecimento judicial da transferência dos encargos de corretagem ao consumidor contrariou o direito à informação, baseando-se em interpretação restrita e desconsiderando precedentes administrativos favoráveis ao PROCON.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo acolhimento dos embargos para serem supridas as omissões apontadas, com o consequente acolhimento dos embargos para conferir-lhes efeitos infringentes e a reforma do acórdão (Id.

248149159).

Contrarrazões apresentadas em Id.

250362193.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como se vê do relatório,
trata-se de embargos de declaração opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo embargado, reformando a sentença e julgando procedente o pedido inicial.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
[sem destaque no original].

No caso, é evidente o mero inconformismo da parte ora embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não examinar a alegada violação ao direito à informação do consumidor sobre a taxa de corretagem. Aduz, ainda, a inaplicabilidade do Tema 960 do STJ, consolidado em momento posterior ao ato administrativo do PROCON/MT.

Após análise dos autos e das contrarrazões apresentadas pela embargada, entendo que os presentes embargos não merecem acolhimento.

O acórdão recorrido foi expresso ao afirmar que o consumidor tinha plena ciência da cobrança de corretagem, prevista claramente nas cláusulas contratuais, em consonância com o Código de Defesa do Consumidor. A embargada sustentou, de forma inequívoca, que a disposição contratual foi devidamente destacada, tornando desnecessária qualquer interpretação adicional quanto à necessidade de ciência específica do consumidor.

As alegações do embargante se baseiam em suposições hipotéticas sobre eventual desconhecimento do consumidor a respeito da corretagem, sem que haja qualquer elemento concreto nos autos que demonstre tal situação. Em vez disso, o contrato em análise já delimitava claramente a responsabilidade do consumidor, como bem ressaltado no acórdão
recorrido.

Quanto à aplicação do Tema 960 do STJ, a referência feita no acórdão possui caráter meramente elucidativo, contextualizando a jurisprudência atual sobre a validade da cláusula de repasse da corretagem ao consumidor, sem que se trate de fundamento exclusivo da decisão. A nulidade da multa administrativa não decorreu exclusivamente da aplicação do Tema 960, mas sim da análise substancial dos fatos e dos elementos contratuais que amparam a transferência do encargo ao consumidor, conforme já
abordado.

Conclui-se, portanto, que as questões apresentadas pela parte apelante, ora embargante, foram decididas fundamentadamente, de modo que o julgador não fica obrigado a se manifestar sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do
decisum
embargado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
do recurso e
REJEITO
, em sua totalidade, os presentes embargos declaratórios, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024